Tribunal: TJBA
Processo: 0000767-52.2015.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000767-52.2015.8.05.0081 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ADAMA BRASIL S/A Advogado(s): FERNANDO HACKMANN RODRIGUES EMBARGADO: MARCELO CARASSA Advogado(s): BERNARDO COUTO DE AZEVEDO, ROMULO CUSTODIO PORTO WANDERLEY MORENO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. VIA POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. FINALIDADE ATINGIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO POSTAL. SEDEX COMUM. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO INTEGRADO (PROINT) DO TJBA. DATA DA POSTAGEM. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DA DATA DE PROTOCOLO NA COMARCA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. OMISSÃO SANADA. REVELIA. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS. ART. 345, IV, DO CPC. PROVA DOCUMENTAL (CPRF). AUSÊNCIA DE INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FÁTICAS. DISCUSSÃO DE NATUREZA JURÍDICA. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO DISPOSITIVO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADAMA BRASIL S/A contra Acórdão desta Segunda Câmara Cível (ID 86222183) que, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta por MARCELO CARASSA. 2. O Acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para acolher a preliminar de intempestividade da contestação, decretar a revelia da Ré (ora Embargante) e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito (diferença cambial), condenando à restituição simples de taxa (BBagro) e ao pagamento de danos morais por negativação indevida. 3. A Embargante alega omissão no julgado (Art. 1.022, II, CPC), sob três fundamentos: (i) invalidade da citação postal, por suposta violação à decisão de primeiro grau (que determinaria mandado) e por recebimento por terceiro sem poderes (Art. 223, p. único, CPC/73); (ii) ausência de análise da data de postagem da contestação (01/02/2016), que comprovaria a tempestividade (protocolo postal); e (iii) ausência de análise da mitigação dos efeitos da revelia (Art. 345, IV, CPC), diante da prova documental (CPRF) que contrariaria os fatos alegados pelo autor. Pede, ao final, a concessão de efeitos infringentes para restabelecer a sentença de improcedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão são: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise dos requisitos formais de validade do ato citatório e da aplicação da Teoria da Aparência; (ii) saber se houve omissão na análise da tempestividade da contestação, especificamente quanto à validade da data da postagem via SEDEX comum em oposição à data de protocolo físico na comarca (regras do Protocolo Integrado - PROINT); e (iii) saber se o julgado omitiu-se quanto à tese de mitigação dos efeitos da revelia (Art. 345, IV, CPC), frente à prova documental (CPRF) constante dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Inexistência de omissão quanto à citação (II.1). O Acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, concluindo pela validade do ato citatório com base na Teoria da Aparência (recebimento no endereço da pessoa jurídica) e no princípio da instrumentalidade das formas (Art. 244, CPC/73), visto que o comparecimento espontâneo da Ré com apresentação de defesa demonstrou que o ato atingiu sua finalidade. A pretensão de reanálise da aplicação do Art. 223, CPC/73, configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, vedada na via dos aclaratórios. 6. Omissão sanada quanto ao protocolo postal (II.2). Assiste parcial razão à Embargante, pois o Acórdão de fato não analisou o argumento da postagem. Sanando a omissão, esclarece-se que a tese não prospera. Conforme entendimento desta Corte e o Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-011/2013, a postagem via SEDEX comum (ID 183709861) não se confunde com o Protocolo Integrado (PROINT), que exigia formalidades específicas. Ausente o uso do sistema oficial, a data a ser considerada é a do protocolo físico na comarca (11/02/2016), posterior ao termo final (04/02/2016), confirmando-se a intempestividade da contestação. 7. Omissão sanada quanto à mitigação da revelia (II.3). O Acórdão não abordou o Art. 345, IV, do CPC. Sanando o vício, conclui-se pela sua inaplicabilidade. A presunção de veracidade cede se os fatos forem inverossímeis ou contraditados por prova nos autos. No caso, a CPRF (ID 73130401) não torna inverossímil a alegação fática do Autor (de que pagou o valor das notas fiscais e foi cobrado por uma diferença cambial). A CPRF apenas disputa a interpretação jurídica sobre qual cotação do dólar aplicar (contratação vs. pagamento), questão de direito que foi devidamente analisada e decidida pelo Acórdão em desfavor da tese da Ré, com base no Art. 318 do CC. 8. Destarte, o acolhimento parcial dos embargos se dá sem efeitos infringentes, servindo apenas para integrar a fundamentação do julgado, sanando as omissões apontadas, mantendo-se integralmente o dispositivo do Acórdão (ID 86222183). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões e integrar a fundamentação do Acórdão (ID 86222183), que resta mantido em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, aplicando a Teoria da Aparência, válida a citação postal de pessoa jurídica recebida em sua sede, mormente quando há comparecimento espontâneo e apresentação de defesa, configurando a pretensão de reexame da matéria mero inconformismo; 2. A postagem de petição via SEDEX comum, sob a vigência do CPC/73, não se confunde com o Protocolo Integrado (PROINT) do TJBA (Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-011/2013), não servindo a data da postagem para aferição da tempestividade, que deve ser contada pela data do protocolo físico na comarca; 3. A mitigação dos efeitos da revelia (art. 345, IV, CPC) não se aplica quando a prova documental (CPRF) juntada pelo réu revel não torna os fatos alegados pelo autor inverossímeis, mas apenas disputa a interpretação jurídica da relação contratual, questão está já decidida no mérito do acórdão." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 345, IV, 1.022, I, II, III, e 1.023; CPC/1973, arts. 223, p. único, 244 e 320, II; CC, art. 318; Provimento Conjunto TJBA nº CGJ/CCI-011/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.625.371/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05/09/2022; TJBA, ED 0001757-92.2015.8.05.0000/50000, Rel. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, pub. 22/07/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da apelação cível nº 0000767-52.2015.8.05.0081, em que figura como embargante a ADAMA BRASIL S/A e, como embargado, MARCELO CARASSA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apontadas nos termos da fundamentação supra, mantendo-se integralmente o dispositivo do Acórdão (ID 86222183), nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora